Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-89.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001934-89.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0007-76 (RECORRENTE), MURILO PASCHOALETTI BARIVIERA - CPF: 322.835.798-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOIOLA LIMA MATOS - CPF: 023.425.991-45 (RECORRIDO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), SEBASTIANA OTILIA DE LIMA - CPF: 473.927.031-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001934-89.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Recorrido(s):

ALEXANDRE LOIOLA LIMA MATOS

SEBASTIANA OTILIA DE LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (GELADEIRA) – SEM TROCA - NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR.

Em síntese, os Reclamantes adquiriram em 30/11/2019, uma geladeira (397L inox – CONSUL), no valor de R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais), mais garantia estendida no valor de R$ 371,94 (trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Alega que após dois dias de uso, a geladeira apresentou vício, ao qual, passou a não refrigerar mais, então o titular da compra, imediatamente solicitou junto a intermediadora da venda (1ª Reclamada), a substituição do produto a fim de solucionar o problema, no entanto, os Reclamantes foram veemente ignorados, logo, também tentou solução junto a assistência técnica, porém, mesmo passando mais de 30 (trinta) dias da solicitação da substituição da peça e devido reparo, o vício não foi sanado.

Em sua defesa, a 1ª Reclamada alegou a ausência de conduta ilícita, bem como a inexistência de provas dos fatos alegados, razão pela qual postula pela improcedência da ação.

Em sua defesa, a 2ª Reclamada argumenta que o Reclamante foi devidamente atendido, sendo que o Autor não autorizou o concerto do bem.

Constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

Outrossim, os problemas verificados no aparelho decorrem de vício de qualidade, que frustrou a expectativa dos consumidores quanto à sua utilização, de maneira que merece vigência a legal prerrogativa de opção pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a devolução do valor pago, não em produto de valor e condições inferiores aos do produto defeituoso,

é o que dispõe o artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 8.072/90.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelos consumidores, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada por ambos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto de
R$ 3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020